Tribunal: TCU
Processo: 007.784/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração opostos pelo ex-prefeito do Município de Rafael Jambeiro/BA contra o Acórdão 12.512/2020-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério da Integração Nacional (MI) em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 144/2008, tendo por objeto a execução de obras de drenagem e pavimentação no aludido ente federativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Joeldeval de Souza do Carmo, ex-prefeito do Município de Rafael Jambeiro/BA, contra o Acórdão 12512/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do extinto Ministério da Integração Nacional em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 144/2008, tendo por objeto a execução de obras de drenagem e pavimentação no aludido ente federativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Joeldeval de Souza do Carmo, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.